Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-61.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do

Ementa:

Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001646-61.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
GERALDO NAVAL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos,em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, vencido
o 3o Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19929
Apelação n.o 1001646-61.2019.8.26.0390
Comarca: Nova Granada
Apelante: Geraldo Naval da Silva (Justiça gratuita)
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Fabiano Rodrigues Crepaldi
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula
contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de
indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação.
Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma
simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do
entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Danos morais não
configurados.
Mero
aborrecimento.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
374/377, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de
reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito
proposta por Geraldo Naval da Silva (Justiça gratuita) contra Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos. Em razão da sucumbência, o autor parte foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Inconformada, apela a autora aduzindo que é patente a possibilidade
de revisão das cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada. Diz que há abusividade na cobrança dos juros, vez que o contrato prevê a cobrança
de juros remuneratórios anuais de 407,77% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco central corresponde a 103,58% ao ano, demonstrando assim de forma cabal e no caso em
concreto que os juros cobrados estão quase 04 (quatro) vezes acima da média de mercado para
o mesmo período e modalidade contratual (empréstimo pessoal sem garantia), portanto, uma
diferença exorbitante. Requer o provimento do recurso e o reconhecimento da abusividade dos
juros remuneratórios praticados pelo Banco apelado, devendo estes serem limitados à média de
mercado, com a devolução do valor pago a maior, em dobro, desde a celebração do contrato e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Assevera a existência do dano moral, devendo ser
indenizado ao menos no valor de R$ 15.000,00. Requer a inversão do ônus da sucumbência e,
ainda, a sua majoração para 20% sobre o valor da causa (fls. 380/391).
Recurso tempestivo e sem preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 486/481).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. juiz de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Consta da petição inicial que o autor celebrou contrato de empréstimo
com a ré que fez incidir juros de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano, sendo muito superior à taxa
média de mercado de 103,58% ao ano para o mesmo tipo de contrato e período. Considera ser
aplicável o Código de Defesa do Consumidor para revisar a estipulação de obrigação
desproporcional entre as partes. Aponta que a previsão é abusiva e ilegal, permitindo a revisão.
Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade da
cláusula abusiva para se adequar os juros aos patamares legais, condenando-se a ré a devolver
os valores cobrados a maior em dobro, além de indenização por danos morais no valo de R$
15.000,00.
Observa-se que os juros cobrados pela ré encontram-se muito acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período de 03.11.2014, razão pela qual merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consult
arValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período
relativo ao contrato de fls. 23/25, era de 103,58% ao ano.

No mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de
14,50% ao mês e 407,77% ao ano (fls. 23).
A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos no empréstimo contraído pelo autor.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação, 103,58% ao ano
para o contrato de fls. 23/25, vez que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no
caso concreto. Nesse sentido:
”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples e não dobrada,
porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé por parte da instituição financeira quanto
aos descontos indevidos.
Portanto, plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159,
do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que a ré
agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
É certo que o autor suportou alguns dissabores com a situação narrada
nos autos, entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento não basta para
configurar o dano necessário à reparação moral.
A despeito da conduta da ré, inexistiram reflexos contundentes na
vida do autor, sendo possível afirmar a inexistência do evento do danoso, elemento
imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil.
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral, inclusive na vertente punitiva, como defende a
parte autora. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar
o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo,
o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto
de meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial
n. o 664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que causam
meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
BANCÁRIO
-
INDENIZATÓRIA
- DANOS
MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula
à honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples
aborrecimento que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0077724-73.2012.8.26.0224, Relator SÉRGIO GOMES, j. 10.12.13,
grifei).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
limitar os juros remuneratórios à taxa média do mercado nos termos da fundamentação acima e
condenar a ré a restituição do indébito de forma simples, tudo a ser apurado em futura
liquidação de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais a que deu causa, bem como os honorários dos advogados da
parte contrária arbitrados em 10% do valor da causa para cada um (vc R$ 17.073,04),
observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1001646-61.2019.8.26.0390
Comarca: Nova Granada
Apelante: Geraldo Naval da Silva (Justiça gratuita)
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a) de 1a instância: Fabiano Rodrigues Crepaldi
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE, com ementa, No 15199
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de natureza revisional

Sentença de improcedência Relação de consumo caracterizada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame
do contrato diante da legislação bancária e da comum Taxa média
de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em
que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo
do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo
para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na
confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados,
regendo a relação risco maior juro maior risco menor juro menor -
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de
mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade aos integrantes do SFN de
adotá-las, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando
de oferta de outras inferiores - Taxas de juros que prevalecem por não
demonstradas abusividades Repetição de indébito e dano moral
inexistentes - Ação improcedente Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, §
11), observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente ação de revisão de contrato bancário, e condenou a parte ativa a arcar com
os ônus do decaimento.
Recurso da parte ativa pedindo provimento para reforma da
sentença com julgamento de procedência da ação para revisão da taxa de juros que é
abusiva, repetição dobrada, e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões ofertadas.
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
taxa contratada.
Como corolário descabe repetição de indébito e indenização por
danos morais, verba esta que também não comportaria acolhimento porque inexistiria
do evento contratual reflexo subjetivo de ofensa à honra.
O recurso é desprovido.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada justiça gratuita e
o CPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, §
3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
BD039BF
11
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1281A82B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001646-61.2019.8.26.0390 e o código de confirmação da tabela acima.